Tribunal: TJDFT
Processo: 0706172-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0706172-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA LAGO, DIONISIO ANTONIO FERREIRA e ANDRÉ MESSIAS SPINDOLA MARTINS em favor de DANILO ARAUJO SILVA (réu), em face da omissão do Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, na Execução da Pena no 0401099-30.2017.8.07.0015. Em suas razões (ID 14986510), o paciente narra que foi condenado, nos autos n° 2009.07.1. 031215-9 (0017351- 81.2009.8.07.0007), como incurso nas penas do art. 18 do CP, a 03 anos de reclusão, em regime inicial aberto, sendo a pena reclusiva substituída por restritivas de direitos, a serem impostas pelo Juízo das Execuções Penais. Na pendência do cumprimento da primeira reprimenda, sobreveio outra condenação, esta de 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, nos autos da Ação Penal 2016.07.1.012043-9 (0011511- 46.2016.8.7.0007), como incurso nas penas do art. 306, caput, da Lei 9.503/1997 (CTB). Foi determinada a unificação das penas e a sua apresentação à VEP para dar início ao cumprimento. Assim, peticionou requerendo o reconhecimento da prescrição da primeira pretensão executória, tendo em vista o transcurso de mais de 8 anos desde a sentença. Também pediu a concessão de trabalho externo e saídas temporárias, com uso de tornozeleira eletrônica, bem como que fosse suspensa, excepcionalmente, qualquer ordem de prisão até a concessão ou não dos benefícios. No entanto, não houve manifestação do Juízo apontado coator. Afirma que a prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida e arguida a qualquer tempo, independente de prequestionamento. Assim, aponta que, da data do acórdão (16/02/2012) até a presente hoje, já se passaram mais de 8 anos. Alega que a condenação de 6 meses de reclusão do segundo processo deve ser substituída, afirmando que houve omissão no acordão quanto a aplicação do art. 44, § 3o, do CPB, que permite ao réu reincidente a aplicação da substituição. Acrescenta que não é necessária sua prisão antes da análise dos benefícios de trabalho externo e saída temporária. Requer, liminarmente, que seja mantido em liberdade até que o Juízo executório analise os pedidos de trabalho externo, saídas temporárias e prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica, sendo-lhe expedido “salvo-conduto”. No mérito, pede que seja confirmada a liminar, reconhecida a prescrição da pretensão executória referente à pena da Ação Penal 2009.07.1.031215-9 (0017351- 81.2009.8.07.0007), e que seja promovida a substituição da pena corporal da Ação Penal 2016.07.1.012043-9 (0011511- 46.2016.8.7.0007), nos moldes do art. 44, §§ 3o, 4o e 5o, do CP. No despacho de ID 15050587 oficiei a autoridade coatora para que prestasse as informações. Informações prestadas ao ID 15173830, nas quais informa que indeferiu o reconhecimento da prescrição executória, indeferiu o pedido de conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, ante a incompetência e remeteu os autos à Seção Psicossocial para analisar a concessão de prisão domiciliar e demais medidas. Consignou, ainda, que o paciente não está preso e não há mandado de prisão em seu nome. É o relatório. O paciente impetrou o presente Habeas Corpus devido à omissão da autoridade coatora, objetivando a sua manutenção em liberdade até que o Juízo executório analisasse os pedidos de trabalho externo, saídas temporárias e prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica, sendo-lhe expedido “salvo-conduto”. No mérito, pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão executória referente à pena da Ação Penal 2009.07.1.031215-9 (0017351- 81.2009.8.07.0007), e que seja promovida a substituição da pena corporal da Ação Penal 2016.07.1.012043-9 (0011511- 46.2016.8.7.0007), nos moldes do art. 44, §§ 3o, 4o e 5o, do CP. No entanto, conforme se depreende das informações prestadas pela autoridade coatora, já foi proferida decisão analisando todas as matérias apontadas. Assim, inexiste a omissão que ensejou a impetração deste habeas corpus. O Juízo da Vara de Execuções penais indeferiu o reconhecimento da prescrição e reconheceu a sua incompetência para proceder à substituição da pena. Com relação aos demais pedidos, também objeto deste habeas corpus, estão pendentes de análise após manifestação do Setor Psicossocial. Convém ressaltar que, conforme informado pela Autoridade Coatora, o paciente encontra-se solto e não há qualquer mandado de prisão em seu nome. Nota-se, portanto, que houve a perda superveniente do objeto do Habeas Corpus, uma vez que a Autoridade Coatora já se manifestou sobre as matérias apresentadas. Eventual discordância com a decisão proferida pelo Juízo Executório deverá ser analisada através do recurso cabível. Dessa forma, com fulcro no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do Egrégio TJDFT, JULGO PREJUDICADO o feito, pela perda superveniente do objeto do Habeas Corpus. Comunique-se a autoridade apontada coatora. INTIME-SE. Brasília-DF, 23 de março de 2020 15:45:41. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator